Tribunal: TJBA
Processo: 0549043-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549043-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEAN PABLO CRUZ

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE SEGUNDA CHAMADA DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por estudante do curso de Direito da UNIFACS, objetivando a reforma da r. sentença que, embora tenha confirmado a tutela específica anteriormente deferida e reconhecido a realização tardia das provas de segunda chamada, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou que, por problemas de saúde, não pôde realizar avaliações em datas previamente fixadas, tendo sido impedida de reagendá-las administrativamente mesmo após a apresentação de atestados médicos e requerimentos formais, situação que somente foi superada após determinação judicial.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se se a conduta da instituição de ensino, ao não viabilizar tempestivamente a realização das provas mesmo diante de justificativas médicas e sucessivas solicitações administrativas, configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
4.
A responsabilidade civil da instituição é objetiva, conforme art. 14 do CDC.
5.
A instituição não comprovou excludente de responsabilidade nem justificativa plausível para a negativa ou demora no reagendamento das provas.
6.
Verificou-se falha na prestação do serviço educacional e descumprimento dos deveres de informação e cooperação.
7.
A situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, evidenciando dano moral indenizável, especialmente diante da necessidade de intervenção judicial para garantir direito básico da estudante.
8.
Arbitramento da indenização no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa ou demora injustificada na remarcação de avaliações em instituição de ensino, mesmo diante de comprovação médica e requerimentos administrativos, caracteriza falha na prestação de serviço.
2. A falha na prestação do serviço educacional que compromete o percurso acadêmico do aluno e exige intervenção judicial configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0549043-40.2014.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
CAROLINE SILVA CUNHA

e como Apelada
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça